Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Menor. Inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF. Portaria n. 08/2016 da VEP.
1 – Declarada a inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF pelo Conselho Especial deste Tribunal (ADI n. 2017.00.2.020824-6), o ingresso de visitantes no sistema prisional do DF voltou a ser regulamentado pela Portaria n. 08/2016 da VEP.
2 - A entrada de criança, de 4 anos de idade, em estabelecimento prisional põe em risco sua integridade física e moral. Só se autoriza em casos excepcionais, quando o preso é pai ou mãe dela (art. 2o da Portaria n. 08/2016 da VEP).
3 - Ao restringir a entrada de menores de idade nos estabelecimentos prisionais, a portaria pondera, de forma adequada, o princípio da convivência familiar (art. 226, CF) e o princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF). Este último se sobrepõe ao direito de visitas do preso.
4 – Agravo não provido.